Tribunal: TJMT
Processo: 1011307-84.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011307-84.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANGELA MARTA FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 989.144.991-20 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), VANILDES MARIA DA SILVA - CPF: 299.558.401-10 (RECORRENTE), ALS VIAGENS E TURISMO EIRELI - CNPJ: 29.655.853/0001-43 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – PACOTE DE TURISMO – CANCELAMENTO DO VOO – AUSÊNCIA DE REMARCAÇÃO OU RESSARCIMENTO DOS VALORES – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DAS PROMOVIDAS – TESE DE CULPA DA EMPRESA AÉREA (AVIANCA) – CANCELAMENTO DE VOO – AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO – INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE ADIAMENTO – AUSÊNCIA DE REEMBOLSO DOS VALORES PAGOS – JUNTADA DOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO – DESESTRUTURAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO CONSUMIDOR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – DANO MATERIAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo condenação das promovidas ao pagamento de indenização por danos materiais em morais em razão do cancelamento do voo, não há que se falar em ausência de interesse de agir.

Nos termos do artigo 25, §1o, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, a agência de turismo que vendeu o pacote é solidariamente responsável pela falha na prestação dos produtos e serviços que vendeu, inexistindo culpa exclusiva de terceiro.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O cancelamento do voo de volta relativo ao pacote turístico adquirido, frustrando as expectativas do consumidor, sem qualquer solução administrativa, mesmo após reclamação e pedido de reembolso, configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O valor da indenização por dano moral deve mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto ao dano material, entendo que restou devidamente comprovado, já que houve a juntada de comprovantes de pagamento.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelas promovidas, ora Recorrentes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar a restituição a título de danos materiais bem como o pagamento de indenização por danos morais (R$ 4.000,00 para cada), em virtude de falha na prestação do serviço consistente no cancelamento de voo, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto,
proponho;

a) rejeitar as preliminares;

b) julgar
parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para;

c) condenar
a parte reclamada pagar a parte reclamante Vanildes Maria da Silva a quantia de R$ 511,48 (quinhentos e onze reais e quarenta e oito centavos) a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do efetivo prejuízo (11/05/2019 ID 24763122), cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação;

d) condenar
a parte reclamada pagar a parte reclamante Angela Marta Ferreira de Almeida a quantia de R$ 918,12 (novecentos e dezoito reais e doze centavos) a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do efetivo prejuízo (11/05/2019 ID 24763122), cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação;

e) condenar
a parte promovida pagar à cada parte promovente a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (30/10/2019, ID 25611204 por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS).

Intimem-se.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

As promovidas, ora Recorrentes, nas razões recursais, arguiram preliminar de ilegitimidade passiva, pois apenas a empresa aérea (AVIANCA) é responsável pelo evento. Sustentaram a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não praticaram qualquer ato ilícito diante da culpa exclusiva de terceiro, bem como que não são responsáveis pelo transporte de passageiros, razão pela qual é a companhia aérea a responsável pelos danos causados.

Alegaram inexistência de dano moral porque cumpriram com suas obrigações contratuais.

Requereram o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou reduzir o valor da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de falta de interesse de agir. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

A parte promovente, em contrarrazões, arguiu preliminar de falta de interesse de agir ao argumento de que a as promovidas se simplificaram a repetir os argumentos da contestação.

Havendo condenação das promovidas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão do cancelamento do voo, não há que se falar em ausência de interesse de agir.

Rejeito a preliminar.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

As promovidas, ora Recorrentes, alegaram preliminar de ilegitimidade passiva porque entendem que não possuem responsabilidade pelos eventos narrados ante a culpa exclusiva de terceiros, porquanto entende que a culpa é da empresa aérea que cancelou o voo diante da sua recuperação judicial.

Entendo que a preliminar deve ser rejeitada, pois nos termos do artigo 25, §1o, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores do serviço e, no caso, as agências de turismo são solidariamente responsáveis pela falha na prestação dos serviços que venderam, especialmente considerando que mesmo diante dos prejuízos ao consumidor, se negaram a solucionar o impasse, dever que lhes incumbe ante a solidariedade.

Existe responsabilidade solidária entre a agência de turismo e as empresas prestadoras do serviço, inexistindo culpa exclusiva de terceiros, pois todos que participam e lucram com a venda do pacote turístico se beneficiam do sistema.

Rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e moral decorrente de cancelamento do voo de ida e volta relativo ao pacote turístico contratado, pois devido à recuperação judicial da empresa aérea contratada (AVIANCA) os voos foram cancelados, não tendo havido a realocação do passageiro ou ressarcimento dos valores pagos, conforme resumo constante da sentença, que cito:

Em análise dos autos, observa-se que os promoventes contrataram os pacotes turísticos para a cidade do Rio de Janeiro/RJ, os quais incluíam passagens aéreas.

Todavia, os voos foram cancelados e não houve reacomodação do passageiro em outro voo, como reconhecido pela parte reclamada (ID 26447531).

Ressalta-se ainda que os valores destinado ao pagamento parcial dos pacotes não foram ressarcidos às partes promoventes até o presente momento.

Portanto, diante da ausência de reacomodação das partes reclamantes dentro do prazo estabelecido, a conduta omissiva da parte reclamada configurou conduta ilícita.

Houve a condenação das promovidas ao pagamento de indenização por dano material e moral, porém entendem que não têm qualquer responsabilidade diante de fato exclusivo de terceiro e que cumpriram com suas obrigações contratuais.

Pois bem.

Sem razão as promovidas, pois nos termos do artigo 25, §1o, do CDC todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores do serviço e, no caso, as agências de turismo são solidariamente responsáveis pela falha na prestação dos produtos e serviços que venderam, especialmente considerando que houve cancelamento da viagem sem qualquer remarcação, desestruturando as programações feitas pelo consumidor.

Houve comprovação de que as promoventes realizaram diversas tentativas de resolver o problema administrativamente, não sendo possível obter o reembolso dos valores pagos, conforme
prints
do WhatsApp e áudios juntados na inicial.

Existe responsabilidade solidária entre a agência de turismo e as empresas prestadoras do serviço, inexistindo culpa exclusiva de terceiros, pois todos que participam e lucram com a venda do pacote turístico se beneficiam do sistema.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, de modo que o dano moral decorre do cancelamento do voo e do adiamento da viagem em mais de um mês.

No que se refere ao valor da indenização moral, nenhum reparo a fazer, uma vez que fora fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Quanto à indenização por dano material, entendo que agiu com acerto o magistrado ao condenar as promovidas ao pagamento dos valores pagos pelos pacotes de viagens, já que houve a juntada de comprovantes de pagamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pelos Recorrentes em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno as Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil em relação à parte promovente.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021